Tribunal: TJBA
Processo: 0501385-20.2015.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501385-20.2015.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EBER VIEIRA DE OLIVEIRA BARRETO

Advogado(s)
:
CASSIO SANTOS MACHADO, ANTOMAR REMIGIO MACHADO, ANA DE SOUZA CEDRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANÁLISE DO SINISTRO PELA SEGURADORA. PRAZO RAZOÁVEL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e declaração de inexistência de débito. O autor alegou que, após contratar financiamento com seguro de acidentes pessoais, sofreu acidente automobilístico que o impossibilitou de trabalhar, comunicando o sinistro e enviando documentação exigida. Aduz que seu nome foi negativado em razão do inadimplemento de parcela do contrato, postulando indenização por danos morais e inexistência do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve conduta abusiva da seguradora ao analisar o sinistro; (ii) verificar se a inscrição do nome do apelante em cadastros de inadimplentes ocorreu de forma indevida; (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos para responsabilização civil e consequente indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil exige a presença cumulativa de conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.

4. O segurado apresentou documentação incompleta, cujo envio final ocorreu apenas em 26/05/2014, quando já havia parcela em aberto desde 13/04/2014, motivando a inscrição em cadastro restritivo em 30/05/2014.

5. A seguradora, dentro de dez dias úteis após a conclusão da instrução administrativa, reconheceu a cobertura e excluiu o nome do segurado do cadastro em 10/06/2014, respeitando o prazo de até 30 dias previsto para análise do sinistro.

6. A inscrição temporária decorreu do inadimplemento de obrigação vencida, inexistindo abuso de direito ou irregularidade na conduta da instituição financeira.

7. Não configurada conduta ilícita, afasta-se a caracterização do dano moral e a obrigação de indenizar, mantendo-se a sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

_____

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 187 e 927; CDC, art. 14; CPC, art. 85, §11 e art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação 80751511220238050001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 21/03/2018; TJ-BA, Apelação 81646348720228050001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível; TJ-BA, Apelação 05085495120188050080, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 0501385-20.2015.8.05.0022
, em que é apelante EBER VIEIRA DE OLIVEIRA BARRETO e apelado
BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A8